Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA COAÇÃO FÍSICA INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COAUTOR ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CPB. LEI No 13.654/18 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE.

1. Posto que afirmado pela Defesa que a confissão do réu, na delegacia policial, foi obtida mediante coação física, o que contaminaria todo o processo, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito, se não confessou o crime, perante a autoridade policial, nada disse acerca de eventual coação por parte dos policiais, na delegacia, nem na audiência de custódia, quando foi declarada a regularidade do flagrante e convertida a sua prisão em flagrante em preventiva, bem como confessou espontaneamente a prática do crime, durante seu interrogatório em juízo.

2. Nenhuma dúvida há acerca da autoria dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, diante da prisão do réu em flagrante, na companhia do coautor adolescente, momento em que tentou se livrar de parte dos bens subtraídos, os quais foram apreendidos e restituídos à vítima, a qual o reconheceu sem nenhuma dúvida, fatos ratificados, em juízo, pela confissão espontânea do réu, bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da sua prisão.

3. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.

4. A simples alegação de desconhecimento da idade do coautor adolescente, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores, competindo à Defesa o ônus de demonstrar eventual ocorrência de erro de tipo.

5. Embora o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018 (ARI n. 2018.00.2.005802-5), com fundamento na ocorrência de vício procedimental, no Senado Federal, no que se refere a erro na publicação do texto final do PLS no 149/15, aprovado pela CCJC, o colendo Supremo Tribunal Federal concluiu que a violação de normas regimentais das Casas Legislativas, não é passível de controle pelo Poder Judiciário, por se tratar de ato interna corporis. Assim, deve ser considerada constitucional a Lei 13.654/2018, que excluiu a majorante do emprego de arma branca, no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido para afastar a majorante ao inciso I do § 2o do Art. 157 do CP, sem alteração da pena.